Tribunal: TJDFT
Processo: 0729071-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729071-63.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO AGRAVADO: MITSUMAR VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA BARROS FURTADO contra as r. decisões proferidas pela MMa Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711908-04.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de MITSUMAR VEÍCULOS LTDA. Nos termos da r. decisões recorridas (IDs 238797997 e 240633662, origem), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a prejudicial de mérito arguida pelo requerido/agravado para declarar prescrita a pretensão de reparação por danos morais. A agravante interpôs o recurso sem pedido de cognição sumária, razão pela qual o agravo de instrumento foi recebido somente em seu efeito devolutivo, tendo sido incluído na pauta da 35a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 21/10 a 29/10) – ID 76912500. Em petitório de ID 76939903, a agravante informa que, no processo de origem, houve determinação de conclusão dos autos para julgamento (ID 249891493 na origem). Afirma que tal fato coloca em risco seu direito, pois, caso haja julgamento do processo antes de apreciado o recurso de agravo de instrumento, a agravante poderá não receber os danos morais que entende devido. Com base nestes argumentos, pleiteia a atribuição incidental de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela agravante, de modo a atribuir efeito suspensivo ao recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos recursais para atribuir efeito suspensivo ao recurso, diante da alegada probabilidade do provimento do recurso ou do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, relacionado à tramitação do processo originário, que logo terá audiência de instrução e julgamento. Primeiramente, quanto à inexistência de prescrição do direito aos danos morais, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso, pois, apesar de a agravante alegar que procurou a agravada por inúmeras vezes para sanar o problema ocasionado pela emissão errônea da nota fiscal, que inviabilizara a transferência do veículo à autora, não restou comprovada a data em que houve a primeira comunicação e o reconhecimento do direito pela ré, ora agravada, para fins de interrupção e reinício da contagem do prazo de prescrição. Ademais, não é crível a data apontada pela autora para fins de início da contagem do prazo prescricional, janeiro de 2021, quando supostamente teria constatado o defeito, uma vez que muitos outros acontecimentos, como o recebimento do DUT em nome de terceiro após a compra do bem e a primeira apreensão do veículo em 2015, já demonstravam o erro na prestação dos serviços. Dessa forma, a tese recursal envolvendo o afastamento da prescrição dos danos morais não encontram respaldo nos elementos fáticos e jurídicos dos autos, não tendo a agravante se desincumbido de comprovar a existência de fato constitutivo do seu direito, de modo que não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. De outra sorte, se o tema não houver sido devolvido ao Tribunal – não sendo exclusivo de agravo de instrumento, ou seja, não havendo operado a preclusão -, poderá ser suscitado em recurso de Apelação Cível. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso relativamente ao afastamento da prescrição do direito a danos morais, bem ainda não havendo qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a atribuição de efeito suspensivo não pode ser deferida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, devendo o agravo de instrumento aguardar o seu regular julgamento. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 às 12:06:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.